Tribunal: TJMT
Processo: 1004491-20.2022.8.11.0086
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004491-20.2022.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEXANDRE JOSE DA SILVA - CPF: 987.493.311-91 (EMBARGADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), MGW ATIVOS - GESTAO E ADMINISTRACAO DE CREDITOS FINANCEIRO LTDA - CNPJ: 24.252.610/0001-40 (EMBARGANTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), MGW ATIVOS - GESTAO E ADMINISTRACAO DE CREDITOS FINANCEIRO LTDA - CNPJ: 24.252.610/0001-40 (EMBARGADO), ALEXANDRE JOSE DA SILVA - CPF: 987.493.311-91 (EMBARGANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no 1004491-20.2022.8.11.0086
–
Nova Mutum.

Embargante:
Mgw Ativos – Gestão e Administração de Créditos Financeiros.

Embargado:
Alexandre José da Silva.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS – ERRO MATERIAL – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS –
RECURSO ACOLHIDO EM PARTE.

Constatado o erro material quanto à base de cálculo dos honorários de sucumbência, acolhe-se os embargos para sanar a mácula.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no 1004491-20.2022.8.11.0086
–
Nova Mutum.

Embargante:
Mgw Ativos – Gestão e Administração de Créditos Financeiros.

Embargado:
Alexandre José da Silva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Mgw Ativos – Gestão
e Administração de Créditos Financeiros, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível n. 1004491-20.2022.8.11.0086 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante sustenta a ocorrência de contradição ao não condenar os embargados (autores) a restituírem as custas em face da embargante que, mediante o provimento do recurso e acolhimento da sua ilegitimidade passiva, não sofreu qualquer condenação.

Alega a ocorrência de contradição

no v. acórdão, tendo em vista que fixou os honorários advocatícios com base no valor da causa, embora a embargante, tenha sofrido condenação. Requer seja sanado o vício, a fim de que os honorários sejam fixados sobre o valor da condenação.

O embargado apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos aclaratórios. (id. 195151225)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Visto isso, a embargante disserta que há vício no v. acórdão, tendo em vista que foram fixados os honorários advocatícios com base no valor da causa, embora a embargante tenha sofrido condenação de R$ 5.000, a título de dano moral, sendo a condenação líquida. Requer seja sanado o vício, a fim de que os honorários sejam fixados sobre o valor da condenação.

Com efeito, somente quando não houver condenação, terão como base de cálculo, sucessivamente: o proveito econômico obtido pelo vencedor (CPC, art. 85, § 2o); ou, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2o).

Pois bem. Analisando o caderno processual, verifico que a razão acompanha a parte embargante, razão pela qual deve ser corrigido o vício apontado, que vislumbro tratar-se de erro material, para o fim de constar no dispositivo final do acórdão: “De outra banda, estando desprovido o recurso da Mgw Ativos – Gestão e Administração de Créditos Financeiros, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.”

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar o erro material ocorrido no
v.
acórdão.

Cuiabá, 07 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024